Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701037-63.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DAIKIN MCQUAY AR CONDICIONADO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.287.019. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093. ICMS. RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/15. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI DISTRITAL No 5.546/15. EFICÁCIA SUSPENSA ATÉ EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIRMADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EXERCÍCIO FISCAL SEGUINTE (2022). RESSALVA QUANTO ÀS AÇÕES EM CURSO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MANDAMUS AJUIZADO APÓS A DATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093). 2. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica decidiram os Ministros modular os efeitos da decisão para que, via de regra, ela produza efeitos somente a partir do exercício financeiro seguinte (2022), ressalvando-se, todavia, na própria modulação de efeitos, as ações judiciais em curso, cuja aplicabilidade da tese firmada se dará de forma imediata. 3. In casu, tendo o presente writ sido ajuizado (26/02/2021) após o julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019 (Tema 1.093), que se deu em 24/02/2021, inaplicável a ressalva de modulação dos efeitos da decisão às ações judiciais em curso, de modo que a aplicação da tese fixada se dará nos termos em que modulada a decisão, ou seja, a partir do exercício fiscal seguinte, 2022. 4. Em que pese a aplicabilidade ao caso da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Tema 1.093, referido entendimento vinculante não ampara a pretensão do impetrante, que postula a imediata suspensão do recolhimento do tributo, o que justifica a denegação da segurança. 5. Apelações cíveis conhecidas, provido o apelo do Distrito Federal, prejudicado o apelo da impetrante. Sentença reformada. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 8o, sustentando que o marco temporal para a aplicação do tema de repercussão geral 1.093 do STF é a data da publicação da ata de julgamento, que se deu em 3.3.2021. Acrescenta que a presente demanda foi ajuizada em 26.2.2021 e que, portando, deve incidir sobre a causa o quanto decidido pela Corte Suprema, sob pena de malferimento ao princípio da publicidade; b) artigos 927, inciso III, e 1.039, porquanto o colegiado deixou de aplicar a conclusão consolidada no julgamento da ADI 5.469 e da RE 1.287.019, ao apreciar o tema 1.093 da repercussão geral, “no que diz respeito à necessidade de edição de lei complementar para cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da EC no 87/20151”, e o fez sob a justificativa de que o mandamus foi impetrado em data posterior ao julgamento do paradigma, valendo, assim, somente para o exercício financeiro de 2022. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar as teses recursais suso descritas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XII, § 2o, alíneas “a”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal, e ao tema 1.093 da repercussão geral do STF, asseverando que apesar de o acórdão recorrido haver expressamente reconhecido a tese firmada pela Corte Suprema de que se faz necessária a edição de lei complementar para cobrança do ICMS-DIFAL, negou aplica-lá de imediato, considerando, para tanto, a data do julgamento pelo STF como marco temporal para a modulação dos efeitos e desprezando a data da publicação da ata de julgamento. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 8o, 927, inciso III, e 1.039, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XII, § 2o, alíneas “a”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029